Tribunal: TJSP
Processo: 1002699-08.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Multa imposta pela CETESB no ano de 2003 – Parcelamento – Revisão – Descabimento – Autora que não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373) – Ausência de elementos nos autos capazes de comprovar a inclusão de multa moratória de 20% e de juros de mora da Lei 13.918/2009 nos cálculos realizados quando do parcelamento – Correção monetária, juros e

Ementa:
APELAÇÃO – Multa imposta pela CETESB no ano de 2003 – Parcelamento – Revisão – Descabimento – Autora que não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373) – Ausência de elementos nos autos capazes de comprovar a inclusão de multa moratória de 20% e de juros de mora da Lei 13.918/2009 nos cálculos realizados quando do parcelamento – Correção monetária, juros e honorários aplicados ao débito de acordo com a legislação pertinente – Sentença devidamente motivada considerando a reunião das provas produzidas, suficientes à formação do convencimento sobre a matéria controvertida - Recurso improvido.